Tribunal: STF
Processo: RHC 264445
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Investigação criminal. Pleito de nulidade da decretação da medida de busca e apreensão. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ítalo José Estevão Freires contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 911.146/PB (evento 56).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos da Representação nº 0807527-39.2024.8.15.0000, deferiu medida cautelar de busca a apreensão pessoal e domiciliar em desfavor do recorrente (fl. 13). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ilegalidade do deferimento da medida constritiva decretada pela Corte Estadual. Aponta ausência de proporcionalidade, razoabilidade e impessoalidade da medida, uma vez que o recorrente, na condição de advogado, goza de imunidade profissional, que foi violada sem a devida fundamentação idônea. Alega que a medida foi deferida pelo fato do recorrente ser advogado atuante na comarca investigada. Requer o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 911.146/PB e, sucessivamente, o reconhecimento da ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor do recorrente. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 87). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 56):



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Medida cautelar de busca e apreensão. Ausência de ameaça à liberdade de locomoção. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    2. A impetração insurge-se contra deferimento de medida cautelar de busca e apreensão, cujo objetivo é a obtenção de elementos de convicção para análise de conduta imputada ao paciente. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente, apta a justificar a concessão de habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus é instrumento destinado a prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 



    5. A medida cautelar de busca e apreensão tem como objetivo a obtenção de elementos de convicção e não configura, por si só, ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente. 



    6. Não há elementos que demonstrem violação ao direito de locomoção do paciente, sendo inviável a concessão da ordem em habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que:



    “A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Este Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando à garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também, da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, nos termos do que preceitua o artigo 5º, LXVIII da Constituição do Brasil:



    Art. 5º. 



    (...) 



    LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 



    (...)



    No presente caso, tem-se que a impetração insurge-se contra deferimento de medida cautelar de busca e apreensão, cujo objetivo precípuo é a obtenção de elementos de convicção para análise de conduta imputada ao ora paciente, de maneira que não identifico qualquer ameaça ou lesão ao seu direito de locomoção, de maneira que não se mostra viável a concessão da ordem em habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Portanto, a matéria trazida nestes autos - nulidade da decisão que decretou a medida de busca e apreensão - não foi debatida no acórdão impugnado. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente